Tribunal: CARF
Processo: 12045.000225/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000225/2007-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A - CELPA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/04/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de
valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias – parte do segurado e parte da empresa – incidentes sobre
remuneração de contribuinte individual.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000225/2007-11
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000225/2007-11

De acordo com o relatório fiscal:
Na análise da documentação fornecida pela empresa, foi constatada a existência de um
contrato de pagamentos de honorários advocatícios, cópia anexa, entre os celebrantes
Centrais Elétricas do Pará - Celpa e o Escritório Jarbas Vasconcelos Advocacia e
Consultoria S/C, versando sobre o processo trabalhista 2741/91-4 e apenso 244/92.
8. O Escritório citado é uma pessoa jurídica, porém há repasse de valores ao Sr. João
José Soares Geraldo, advogado, conforme veremos na transcrição integral da cláusula
terceira do ajuste Imperioso reconhecer que as cláusulas ajustadas entre as partes são
extremamente prejudicais a Previdência Social, pois a transação em foco se
consubstancia, na concepção da fiscalização, numa simulação, buscando-se a evasão de
contribuições socais. A cláusula 3.5. estabelece literalmente a finalidade de lesar os
cofres públicos, pois diz que os pagamentos a João José serão feitos após a constituição
de uma sociedade civil
O objetivo de tal procedimento é evitar a tributação, pois se o pagamento fosse feito
diretamente ao prestador de serviço, que é uma pessoa física; ela, a fiscalizada, teria que
arcar com as contribuições incidentes sobre essas remunerações. A intenção de afastar a
tributação é confessada literalmente no documento sob análise, pois o serviço íá foi
prestado e há um ajuste em que o devedor das remunerações - o contribuinte sob ação
fiscal - aguardará abertura de uma firma para efetuar os pagamentos

Ciência da autuação em 30/12/2005, conforme recibo.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 O débito anterior à competência de novembro/2005 foi extinto pela
decadência;
 Não houve prestação de serviços por trabalhador autônomo;
 Os valores pagos a João José Soares Geraldo se refere a pagamentos de
honorários advocatícios a patrono de parte contrária (sindicato) em ação
trabalhista;
 Os pagamentos foram feitos em nome de pessoa jurídica;

Lançamento julgado nulo em primeira instância, por erro na identificação do
sujeito passivo. Decisão-notificação com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei nQ
8.212/91 e alterações posteriores.
Verificado vício insanável no lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo.
Anulação do processo para suprir a falha.

Recurso de ofício apresentado pelo julgador a quo, com base no art. 366, I, “a” e
§2o do Regulamento da Previdência Social.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000225/2007-11

Os autos foram baixados em diligência pelo então Conselho de Contribuintes,
para verificação da existência de vínculo do contribuinte individual com a pessoa jurídica
autuada e parecer conclusivo da autoridade notificante.

A fiscalização se manifestou conforme informação fiscal em que consta
no Direito Trabalhista inexiste sucumbência. A condenação do vencido alcança, no
máximo, custas processuais.
O ajuste foi nominado pela fiscalização de simulação. Pois vejamos: as partes, JOÃO
JOSÉ SOARES GERALDO, CELPA e JARBAS VASCONCELOS, montaram uma
EVASÃO DE R$412.500,00 (IRPF quanto ao Sr. João José)). a Celpa “economizou”
R$3.000.000,00 de base de cálculo para fins previdenciários.
Centrais Elétricas do Pará assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento
dos honorários e todos os valores foram verificados na contabilidade da empresa
(despesa/custo), acostado ao processo fiscal os documentos contábeis (notas fiscais).
Cláusula também colecionada acima é que a diligenciada se responsabiliza pelos
tributos devidos
Chega-se ao ponto primordial: a quem o Sr. João prestou serviço: a explicação é simples
e já foi acostada ao processo fiscal: as notas fiscais foram lavradas em desfavor da
Diligenciada, leia-se abaixo o serviço discriminado na NF 02 e está literal no ajuste que
ela pagará os honorários. Ademais: Os valores mencionados foram apropriados como
“despesas/custos da empresa
A Celpa afirma — não a fiscalização — que se trata de uma vantagem adicional. Ela
assume que pagará por conta própria os honorários — nunca sucumbência pois esta não
existe não seara trabalhista. Ao contrário, as notas fiscais foram discriminadas como
honorários advocatícios.
O que deve ser levado em conta é que na escrita contábil os valores estavam lançados
como despesa de Celpa e fundamentada em notas fiscais, estes documentos estavam
embasados em contrato que foi aproveitado naquilo que interessa à Fazenda Nacional:
aspecto. tributário, elidida a finalidade de evasão tributária

Ciência da informação fiscal, por parte da autuada, em 23/07/2014.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Recibo de ciência da autuação
2
Relatório fiscal
773
Contrato de pagamento de honorários
802
Notas fiscais
806
Impugnação
863
Decisão-notificação de 1a instância
914
Resolução 2a Conselho de Contribuintes
931
Informação Fiscal
965

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000225/2007-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Como se verifica do demonstrativo de e-fl. 2, o crédito lançado foi o seguinte:
Valor Atualizado
Multa
Juros
Total
368.501,15
110.550,33
148.900,39
627.951,87
.
Dispõe a Súmula CARF no 103 que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Por oportuno, destaque-se que à data da resolução 205-00.078, por meio da qual o
então Segundo Conselho de Contribuintes determinou a conversão do julgamento em diligência,
o limite de alçada para o recurso de ofício, previsto na Portaria MF no 3/2008, já era superior ao
valor do tributo e multa exigidos:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).

Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado pelo art. 1o da Portaria MF
63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Considerando que a decisão de piso exonerou o sujeito passivo de valor inferior
ao limite de alçada, não deve ser conhecido o recurso de ofício, por desatender aos pressupostos
de admissibilidade.

Conclusão
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000225/2007-11

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso de Ofício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital